Tribunal: TJDFT
Processo: 0704920-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704920-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CLARICE EVANGELISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ora ré/agravante, em face da decisão (ID Num. 223189606) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0702342-94.2025.8.07.0001, proposta por CLARICE EVANGELISTA, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência proposta por CLARICE EVANGELISTA em face de SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.. A parte autora, idosa de 77 anos, alega ser portadora de câncer agressivo e necessitar de tratamento domiciliar (home care) e alimentação específica via sonda gástrica (dieta enteral via GTT). Alega que, devido à sua condição de saúde debilitada, tornou-se totalmente dependente de terceiros para as atividades cotidianas. Aduz que a Sulamérica negou o fornecimento da alimentação necessária. Requer, em sede de tutela de urgência, que as requeridas sejam compelidas a autorizar, imediatamente, a cobertura securitária do alimento necessário e do home care em tempo integral. A parte autora também apresentou comprovantes de endereço, relatórios médicos e procurações, além do comprovante de pagamento das custas processuais. FUNDAMENTAÇÃO Dos Requisitos para a Concessão da Tutela de Urgência O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. · Probabilidade do Direito: A probabilidade do direito da parte autora está demonstrada, conforme os relatórios médicos apresentados. A parte autora é portadora de câncer agressivo, necessitando de dieta enteral via GTT, conforme consta nos relatórios médicos. A recusa da Sul América em fornecer a alimentação necessária, conforme alegado na inicial, configura prática abusiva, em tese, conforme entendimento do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência. A jurisprudência do TJDFT também tem se manifestado no sentido de que havendo necessidade e requerimento médico, a cobertura é obrigatória. · Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo: O perigo da demora reside na possibilidade real de falecimento ou dano irreversível à saúde da autora, caso não consiga acessar a alimentação adequada imediatamente. A demora na concessão da tutela pode trazer graves prejuízos à saúde da parte autora, que necessita urgentemente da dieta enteral para sua sobrevivência. Do Fornecimento da Dieta Enteral A jurisprudência e a doutrina têm se manifestado no sentido de que o plano de saúde não pode negar o fornecimento da dieta enteral quando há indicação médica. A alimentação enteral é essencial para pacientes que não conseguem se alimentar por via oral. A negativa de cobertura por parte do plano de saúde, sob o argumento de que a alimentação é ministrada em ambiente domiciliar, constitui prática abusiva. Ademais, a Resolução Normativa no 465 da ANS, de 24 de fevereiro de 2021, em seu art. 19, X, f, estabelece a cobertura obrigatória para "nutrição enteral ou parenteral". Do Home Care O pedido de home care, contudo, fica indeferido neste momento. A parte autora alega que o pedido está sob análise, não havendo, portanto, uma negativa expressa por parte das requeridas. Diante da ausência de negativa expressa e da necessidade de análise mais aprofundada, não se vislumbra, por ora, o periculum in mora em relação ao home care, sendo prudente aguardar o desfecho da análise pelas requeridas. Todavia, a decisão sobre o home care poderá ser reavaliada após resposta das partes e juntada de documentos pertinentes. Ressalto que a determinação de prestação de serviço home care, no caso concreto, enquanto a autora está internada, pode configurar ingerência indevida no ato médico de quem efetivamente está acompanhando a autora no hospital, com base em laudo unilateral juntado pela parte. Recomenda-se, primeiramente, a oitiva das rés sobre a adequação em concreto da medida. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência para determinar às requeridas, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorizem e custeiem o fornecimento da alimentação necessária para a dieta enteral via GTT, em caso de alta, conforme prescrição médica contida nos relatórios médicos (Ids 222954962 e 222954963), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Indefiro, por ora, o pedido de home care, sem prejuízo de reavaliação posterior, após resposta das requeridas. (...)” Em suas razões recursais, informa a parte ré que, na origem, a autora/agravada propôs ação de obrigação de fazer, tendo por objeto a autorização de tratamento domiciliar (home care) e alimentação via sonda gástrica (dieta enteral via GTT). O pedido de tutela de urgência foi deferido em parte, na forma da decisão retro. Argumenta que a negativa ocorreu nos termos do contrato entre as partes, os quais foram aceitos pela autora/agravada, e que o serviço de home care não possui cobertura obrigatória, segundo a ANS. Sustenta que o fornecimento da dieta via GTT, conforme prescrição médica, é procedimento que não está no rol da ANS e não possui cobertura contratual. Pontua que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de não ser obrigatória a cobertura do procedimento pelo plano de saúde. Alega que a única possibilidade de custeio de materiais, curativos e produtos necessários ocorre dentro de regime de internação hospitalar, o que não é debatido nos autos. Assevera que o valor da multa arbitrado é excessivo, devendo ser minorado, e não foi concedido prazo razoável para o cumprimento da obrigação. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferido o pedido de tutela de urgência. Subsidiariamente, requer a minoração da multa cominatória. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Em primeira análise, não visualizo a probabilidade do direito da agravante. Inicialmente, destaco que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, pois estas se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC – Código de Defesa do Consumidor. No mesmo sentido, a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". No caso concreto, observa-se que a ré/agravante negou a internação em home care a a alimentação por via enteral devido à ausência de cobertura (ID Num. 222954963 dos autos originários) Já o relatório médico trazido aos autos aponta, de forma clara e expressa, a necessidade de nutrição via enteral, devido à dificuldade alimentar e de deglitução da paciente, confira-se (ID 222954962 dos autos originários): “Informo que a paciente Clarice Evangelista, 77 anos, possui diagnóstico de Linfoma Não Hodgkin, primário do Sistema Nervoso Central. Encontra-se atualmente em tratamento de segunda linha com Ibrutinibe 560mg/dia. Como comorbidades importantes, possui pneumopatia intersticial fibrosante, secundária ao uso prévio de metotrexato. Além disto, apresenta quadro de demência moderado e internou com quadro de infecção respiratória e internou em leito de UTI em 27/12 por piora aguda do estado geral: sonolência e hiporexia há 4 dias, deu entrada na emergência sonolenta, e durante coleta de EAS visto piúria, iniciado Meropenem, tendo em vista uso prévio de antibióticos. Evoluiu com melhora clinica infecciosa, mas por queda do status performance e funcionalidade/comportamental além de dificuldade alimentar e de deglutição, com quase nenhuma aceitação oral, sendo submetida a GGT para suporte nutricional, sendo a via de alimentação agora. Apresenta-se ainda acamada, sem sustentação cervical, com demanda de auxílio para cuidados e fisioterapia. Portanto, solicito cuidados de Home Care para desospitalização da paciente tendo em vista paciente com alta demanda de cuidados, acamada, em uso de nutrição via GGT, uso de quimioterapia oral e necessidade de fisioterapia motora e respiratória. Lembramos que a permanência em ambiente hospitalar aumenta risco de infecções por bactérias multirresistentes, o que é ainda mais preocupante no caso de pacientes imunossuprimidos com a paciente em questão.” Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade, de modo que não compete ao plano de saúde opinar nesse sentido. Afinal, a expertise do profissional médico oncologista que cuida da autora deve prevalecer, dentro da liberdade terapêutica que detém para resguardar a saúde do paciente. Nesse sentido, no capítulo V, artigo 32 do Código de Ética Médica é vedado ao médico “deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.” Não suficiente, a negativa da prestação do tratamento prescrito pelo médico, viola a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (art. 422, Código Civil). Dessa forma, ao menos em primeira análise, entendo que a cláusula contratual que exclui o fornecimento de alimentação enteral para a paciente é abusiva. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes em casos idênticos: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CABOZANTINIBE (CABOMETYX). CÂNCER DE PULMÃO METASTÁTICO. ROL ANS. TAXATIVIDADE COM EXCEÇÕES RECONHECIDA NO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL No 1.886.929/SP. CASO CONCRETO. TRATAMENTO DE CÂNCER EM FASE AVANÇADA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO. NEGATIVA FORNECIMENTO. USO OFF LABEL. APLICAÇÃO SEM INDICAÇÃO NA BULA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INTERFERÊNCIA INDEVIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Todavia, o fato de a legislação consumerista não ser aplicável à espécie não afasta a incidência da boa-fé objetiva na relação jurídica e os deveres anexos do contrato (lealdade, dever de cuidado, entre outros), devendo-se, ainda, observar a aplicação das normas do Código Civil, notadamente as previstas nos artigos 421 e 422. 2. Conforme entendimento já consagrado nesta e. Corte, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 3. O fato de a medicação ser off-label (fora da prescrição inicial da bula), por si só, não constitui óbice ao seu fornecimento pelo plano de saúde, sobretudo se há prescrição de médico especialista recomendando o seu uso para impedir o avanço da doença de alta complexidade da paciente. Precedentes. 4. Em recente decisão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou entendimento no sentido de considerar taxativo o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, com exceções conforme peculiaridade do caso. 5. O referido entendimento não alterou as diretrizes legais e jurisprudenciais do próprio Tribunal da Cidadania no sentido de que, no tratamento de câncer, a operadora do plano de saúde está obrigada, no atendimento ambulatorial, à cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; e, no âmbito da internação hospitalar, ao custeio de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, entre outros, na à luz dos artigos 10, inciso VI, 12, inciso I, alínea "c", e inciso II, alínea "d", e 35-F da Lei no 9.656/1998. Precedentes. 6. Tendo em vista que a beneficiária comprovou sua doença e a necessidade do tratamento médico pleiteado, não cabe ao plano de saúde recusar-se a custear o medicamento sob o argumento de estar o medicamento quimioterápico pleiteado fora das Diretrizes de Utilização (DUT) do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde divulgado pela ANS. 7. Apelação provida. Sentença reformada. (Acórdão 1633816, 07003236920228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO PELO PLANO DE SAÚDE. DEFERIMENTO. ROL DA ANS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ÓBICE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 . No caso em apreço, ao ponderar as provas carreadas aos autos, verifico que, conforme indicação médica, há necessidade do tratamento e conseqüente impossibilidade de negativa de cobertura, posto que diante do que restou prontamente debatido, diferentemente do que tenta induzir a agravante, o medicamento apontado pelo médico é sim indicado para o caso, sendo assim, entendo ser ilegítima a recusa da operadora em cobrir procedimento médico primordial à saúde e bem-estar da segurada, ao argumento de não estar previsto no rol contratual, sob pena de infringência ao direito à saúde, princípio da universalidade, transparência e boa-fé objetiva. 2. Não cabe à seguradora de saúde, mas sim ao médico que acompanha o tratamento, a análise do mérito dos métodos e dos tratamentos a serem aplicados ao paciente. 3. O fato do procedimento a ser realizado, não estar no rol da ANS não configura óbice para o seu deferimento. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1299097, 07213702720208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não fica demonstrada a probabilidade do direito da agravante, o que impõe o indeferimento do pedido liminar. Destaco, por fim, que a Tutela de Urgência deferida na origem se trata de decisão reversível, pois, em caso de eventual improcedência da ação principal, o agravado poderá cobrar os valores gastos com o custeio da alimentação enteral. Em relação às astreintes, sua cominação está prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 2o O valor da multa será devido ao exequente. (...) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” (grifos nossos). Conforme se extrai do texto legal, as astreintes podem ser cominadas de ofício ou por requerimento, devendo guardar proporcionalidade com a obrigação originária e ser determinado prazo razoável para seu cumprimento. Esta previsão visa trazer efetividade e garantir o cumprimento das determinações judiciais. No caso dos autos, ao contrário do que sustenta a parte ré/agravante, entendo que a decisão agravada arbitrou a multa cominatória em consonância com o art. 537 do Código de Processo Civil, uma vez que foi arbitrada multa proporcional ao bem jurídico tutelado, porquanto trata-se de determinação de custeio da alimentação por via enteral de paciente incapaz de se alimentar por outros meios. Assim, o descumprimento da liminar pode causar danos irreversíveis à saúde da agravada. No mais, não se verifica perigo de dano à agravante, decorrente da manutenção da multa na forma descrita na decisão agravada, pois há nos autos informação prestada pela própria parte agravada que a liminar foi cumprida (ID Num. 224838557), de modo que não há risco iminente de aplicação da multa cominatória, o que afasta o perigo de dano em relação a este ponto em particular. Assim, não demonstrados os requisitos legais, é necessário o indeferimento da medida assecuratória pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de fevereiro de 2025 17:26:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora